Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730264-50.2024.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL FECUNDES DO REGO IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Ana Cristina Rodrigues de Almeida (OAB/DF 33.203) em favor de GABRIEL FECUNDES DO REGO, que, na audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em suas razões, a impetrante afirma que “o r. juízo converteu a prisão, para garantir a ordem pública, o que no presente caso, não deve ser considerado como fundamentação, pois trata-se de algo genérico.” Sustenta, ainda, que a quantidade ínfima de droga encontrada em posse do paciente não é suficiente para se falar de uma condenação por tráfico de drogas, mas sim por porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/06. Registra a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, e a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta. Não sendo esse o entendimento, pede a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 204028637 dos autos principais n. 0728653-59.2024.8.07.0001: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em análise aos autos, verifica-se que restou evidenciado o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agente é reincidente, conforme FAP e relatório da situação processual executória (RSPE), acostados aos autos. Contudo, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Assim, diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de manutenção da ordem pública, estão devidamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que autoriza a decretação da prisão preventiva. Incabíveis, portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL FECUNDES DO RÊGO, data de nascimento: 20/07/1996, filho de Ormesino Vanique do Rêgo e de Marizete Fecundes do Rêgo, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (sem destaques no original). De fato, verifico que a prisão preventiva foi suficientemente motivada nos termos do disposto no art. 312 e art. 313, inciso II, ambos do CPP, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, tratando-se de reincidente em crime doloso (Proc. n. 0702453-84.2021.8.07.0012, art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pena de 2 anos, com trânsito em julgado em 29.09.2022 e sent. extintiva, por indulto, em 26.05.2023 – Execução n. 0408256-78.2022.8.07.0015 e Proc. n. 00313558920158070015, art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 71, todos do CP, pena: 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com extinção da pena, pelo cumprimento, em 09.06.2021 – Execução n. 0031355-89.2015.8.07.0015), o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar. Ressalte-se, ainda, que, diferente do que apregoa a presente impetração, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, pelos núcleos “vender” e “ter em depósito” quantidade significativa, e não ínfima, de crack (62,84g), além de 1,87g de maconha, tendo sido, inclusive, filmada, pela polícia, a suposta conduta delitiva do paciente. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, e apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator